Tribunal: TJBA
Processo: 8056339-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056339-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ZEDNA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PACOTE DE SERVIÇOS
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANTIDA.
RE
ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados a título de pacote de serviço, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a valor dado para a causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos mensais em conta; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de multa cominatória diária, ou se deve ser modificada para periodicidade mensal, conforme a natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória se justifica diante da demonstração da probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, considerando a ausência de elementos que comprovem a ciência e adesão da consumidora ao pacote de serviço que estava sendo cobrado.

4. Ademais, verifica-se a presença do perigo de dano consistente na possibilidade de descontos indevidos comprometerem verba de natureza alimentar, o que caracteriza risco atual e grave ao resultado útil do processo.

5. A argumentação da Agravante não é suficiente para afastar a verossimilhança dos fatos narrados, tampouco para demonstrar risco de irreversibilidade da medida deferida, dado que eventuais valores poderão ser posteriormente cobrados e as consignações reestabelecidas em caso de improcedência da ação.

6. No que diz respeito a multa cominatória, embora o valor fixado revele-se razoável e proporcional diante da obrigação imposta e da parte ré, a periodicidade diária não se mostra adequada, pois descolada da natureza mensal da obrigação de não descontar os valores em folha.

7. A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais indica que, em se tratando de obrigações com natureza periódica mensal, a multa cominatória deve incidir por evento não cumprido, ou seja, mensalmente, e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para suspender descontos mensais em conta exige demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano atual e grave.

2. A multa cominatória deve guardar conformidade com a natureza da obrigação descumprida, sendo incabível a fixação de astreintes diárias para obrigações de cumprimento mensal, como os descontos em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 80561946320238050000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.02.2024; TJMG, AgInt nº 30705543220248130000, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.10.2024; TJRS, Apelação nº 50017086620198210036, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8001160-40.2025.8.05.0160
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO
BRADESCO
S/A
e
ZEDNA FERREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA